Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, DO CP. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. CULPABILIDADE EXACERBADA E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.
3. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
4. Tendo a Sentenciante adotado o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
5. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo, a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
6. Na fixação dos danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, considerando a conduta aviltante do réu, o valor de R$600,00 arbitrado está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, não carecendo, portanto, de reparos
7. Recurso conhecido e desprovido.